Tribunal: TJES
Processo: 5005893-19.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
ANÁLISE SOBRE A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL À LUZ DA AUTORIDADE COATORA DO ATO IMPUGNADO. PRETENSA REVISÃO DO JULGADO
. VIA IMPRÓPRIA. ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO.

1.
A
pretensão recursal não tem fundamento hábil à reforma da decisão ora impugnada, pois não se constata qualquer omissão na decisão colegiada que confirmou a incompetência deste Tribunal de Justiça e a atribuiu a competência a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

2.
A incompetência deste Tribunal para julgar mandado de segurança fora exaustivamente fundamentada em três ocasiões, que afastaram categoricamente a possibilidade do Secretário de Estado figurar como autoridade coatora no mandado de segurança em questão.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 14.3.2022, DJe de 17.3.2022), a conclusão do
decisum
em sentido diverso do argumentado pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4.
D
evidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência pátria, às quais foram devidamente valoradas a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5.
Recurso de embargos de declaração
desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005893-19.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: F9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE SOBRE A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL À LUZ DA AUTORIDADE COATORA DO ATO IMPUGNADO. PRETENSA REVISÃO DO JULGADO
.
VIA IMPRÓPRIA. ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
.

1.
A
pretensão recursal não tem fundamento hábil à reforma da decisão ora impugnada, pois não se constata qualquer omissão na decisão colegiada que confirmou a incompetência deste Tribunal de Justiça e a atribuiu a competência a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

2.
A incompetência deste Tribunal para julgar o mandado de segurança fora exaustivamente fundamentada em três ocasiões, que afastaram categoricamente a possibilidade do Secretário de Estado figurar como autoridade coatora no mandado de segurança em questão.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 14.3.2022, DJe de 17.3.2022), a conclusão do
decisum
em sentido diverso do argumentado pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4.
D
evidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência pátria, a partir das provas às quais foram devidamente valoradas no processo pela persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5.
Recurso de embargos de declaração
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005893-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: F9 COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI

EMBARGADO (AUTORIDADE COATORA)
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração
interposto contra a decisão colegiada prolatada no
Agravo
Interno
de ID n. 4443745, que
ratificou a decisão monocrática de declaração de
incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para a análise do caso dos autos, determinando a remessa do feito a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

Nas razões de ID Num. 4601396, o
embargante
alega que a decisão proferida em
sede de agravo interno
possui vício de omissão
, pois:
(i)
o Secretário Estadual apontado como autoridade coatora
foi
o responsável pela assinatura do ato impugnado, nos moldes do artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/09, deslocando a competência para as Cíveis Reunidas, conforme prevê o
art. 52, II, alínea
g,
do Regimento Interno

deste e. TJES
;
(ii)

“não é possível publicar sem antes a assinatura do Secretário, ou seja, a ordem seria dele e não da GECOMP, caso fosse o contrário, a GECOMP poderia publicar sem sua assinatura”;

(iii)
“ou o rito está incorreto e não é necessária a ordem através da assinatura do Secretário ou ele que está firmando aquela ordem através de sua autoridade formalizada na assinatura.”

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso a fim seja sanada a omissão de enfrentamento argumentativo
“quanto à possibilidade de publicação da ordem sem a assinatura do secretário e se não (sic) possível como pode ser a GECOMP ser a autoridade coatora se não pode ao menos dar publicidade a seus atos decisórios nos termos do artigo 1.022, II, do CPC”.

Contrarrazões da Procuradoria do Estado do Espírito Santo (ID n. 4674314) em que se manifesta pelo desprovimento do presente
recurso de embargos de declaração
.

Pois bem.
A
interposição deste
embargos de declaração
tem a finalidade de suprir suposta omissão
contida no
voto proferido por este
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
no
agravo interno
que
buscava a
reforma de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva em sede de
embargos de declaração
interposto em face de
decisão monocrática
proferida pelo Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, no mandado de segurança impetrado por
F9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
(ID n. 2985966)
que apontou como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
.

Na

primeira
decisão monocrática
proferida nos autos
, o desembargador que me antecedeu neste gabinete declarou a incompetência
do
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
para processamento e julgamento do
mandado de segurança
em razão do ato coator ter sido fruto da atividade da
GECOMP
: Gerência de Competitividade, vinculada à Subsecretaria de Competitividade, na Secretaria da Ciência
e
Tecnologia.

Nestes novos embargos de declaração, a empresa embargante suscita, de forma reiterada, a ocorrência de vício de omissão, agora no Acórdão de ID n. 4443745, uma vez que est
e
Egrégi
o

Grupo
não teria se manifestado quanto à circunstância de que a portaria que excluiu a empresa do programa COMPETE foi assinada pelo Secretaria de Estado, TYAGO RIBEIRO HOFFMAN, e isso formalizaria sua atuação e sua atuação como autoridade coatora.

A despeito do que alega a empresa
embargante
, a pretensão recursal não tem fundamento hábil à reforma da decisão ora impugnada, pois não se constata qualquer omissão na decisão colegiada que confirmou a incompetência des
te Tribunal de Justiça e a atribuiu a competência a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.
A incompetência deste Tribunal para julgar mandado de segurança fora
exaustivamente fundamentada em
três
ocasiões
, que
afastaram categoricamente a possibilidade do Secretário de Estado figurar como autoridade coatora
no
mandado de segurança em questão.

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das novas razões recursais, depreende-se que
o embargante almeja apenas
rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, sob a sua ótica, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

As novas alegações transcritas nas razões recursais (desdobramentos argumentativos
sobre a
assinatura do Secretário de Estado
na publicação da
decisão tomada pela GECOMP)
não são circunstâncias aferíveis
via interposição de embargos de declaração
. Trata-se de irresignação sobre a Justiça da decisão colegiada, não sobre possível omissão desta.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do argumentado pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido julgado oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei)

A
decisão colegiada recorrida não possui omissão como assevera o embargante, notadamente quando fundamenta expressamente a
incompetência deste Tribunal de Justiça à luz da assinatura do Secretário de Estado constante na publicação do ato de exclusão da empresa embargante do COMPETE
e da Portaria 079-R, de 31 de maio de 20222, que regulamenta os procedimentos administrativos de adesão, atualização e exclusão de beneficiários do sistema COMPETE/ES
.

Devidamente analisada a questão pelo Juízo competente, nesta ocasião
o
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento,
alicerçada na jurisprudência pátria, às quais foram devidamente valoradas a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
evidencia
ndo tratar-se de
mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Advirto às partes que a oposição de embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,

nego provimento
ao
recurso de embargos de declaração
.

É como voto.

1
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. É como voto.